Tribunal: TJES
Processo: 5011349-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011349-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UILTON FRANCISCO DE LACERDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento da prescrição quinquenal sobre parcelas de pensão mensal judicial vencidas entre 01.07.2016 e 19.02.2024, em razão da ausência de “prova de vida” pelo agravado, beneficiário da pensão vitalícia. A decisão agravada manteve a exigibilidade de parcelas anteriores ao recadastramento. O agravante sustenta que a omissão do exequente em cumprir o censo anual impõe a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas de pensão judicial vencidas entre a data da suspensão do benefício (01.07.2016) e o recadastramento realizado (19.02.2024), diante da inércia do beneficiário em cumprir o censo anual obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de pensão mensal foi estabelecido por sentença transitada em julgado em 2010, com determinação de inclusão em folha de pagamento no mês subsequente à intimação da sentença.

Os embargos à execução opostos pelo Estado obtiveram efeito suspensivo apenas quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, não sobre a obrigação de pagamento da pensão mensal, que foi reconhecida como incontroversa.

A inclusão do agravado na folha de pagamento ocorreu em 13.01.2014, tendo sido a pensão suspensa em 01.07.2016 por ausência de recadastramento anual, conforme previsto na Resolução n. 12-R/2015.

A norma estadual impõe a obrigatoriedade de recadastramento anual (censo), cuja inobservância acarreta a suspensão do pagamento até a regularização da situação cadastral, medida que tem respaldo legal e jurisprudencial.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que, em casos de inércia do beneficiário quanto à atualização cadastral, incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores à regularização, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

A ausência de requerimento de cumprimento de sentença quanto às parcelas suspensas antes da regularização da prova de vida afasta a imprescritibilidade do direito ao benefício, incidindo a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data de recadastramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recadastramento anual por parte do beneficiário de pensão judicial autoriza a suspensão do pagamento por ato administrativo legítimo, nos termos da Resolução estadual pertinente.

A inércia do beneficiário em regularizar sua situação cadastral configura fato interruptivo da relação de trato sucessivo e atrai a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas no período anterior à regularização.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 incide sobre as parcelas de pensão vencidas anteriormente a cinco anos do recadastramento efetuado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Resolução n. 12-R/2015 do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento n. 5002358-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024;
TJES, Apelação Cível n. 0006277-65.2021.8.08.0012, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024;
STJ, AgInt no REsp n. 2.125.870/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, declarar prescrita a pretensão do agravado em receber as parcelas a ele devidas em período anterior a 19.07.2019.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - Comarca da Capital, que, no
cumprimento de sentença
instaurado por
Uilton Francisco de Lacerda
, ora agravado, indeferiu o pedido de declaração da prescrição sobre as parcelas que superam o quinquênio que antecede a regularização cadastral promovida pelo agravado, ocorrida em 19.02.2024.

Em síntese, o agravante alega que (i) houve inércia do agravado entre 01.07.2016 e 19.02.2024, período no qual deixou de cumprir diligência essencial para o recebimento da pensão, consistente no recadastramento do censo (ii) a omissão do exequente quanto à realização da “prova de vida” implica prescrição das verbas que superam o quinquênio que antecede o recadastramento, ocorrido em 19.02.2024; (iii) trata-se de prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição quinquenal; (iv) não cabe imputar ao Estado a responsabilidade de notificar o beneficiário quanto ao dever de recadastramento.

Para melhor compreensão dos marcos temporais que compõem a demanda, convém rememorar que, conforme se extrai dos autos de origem, bem como dos embargos à execução autuados sob n. 0011422-82.2011.8.08.0035, o Estado, ora agravante, foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal no valor de 1 salário mínimo em prol do agravado, tendo a referida sentença transitado em julgado em 10.09.2010 (autos de origem, fl. 340), iniciando-se o seu cumprimento em 23.11.2010 (autos de origem, fls. 346-348).

Por ocasião da deflagração do cumprimento de sentença, o agravante ajuizou os embargos à execução autuados sob o n. 0011422-82.2011.8.08.0035, aos quais foi atribuído efeito suspensivo, a teor do que se extrai do despacho de fl. 15 daqueles autos.

Julgados parcialmente procedentes os embargos à execução fls. 97-103, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, sobrevindo o trânsito em julgado apenas em 16.08.2021, conforme indica a certidão de fl. 193. Ato contínuo, o agravado requereu, em 10.12.2021, o prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se o Estado, ora agravante, a fim de que informasse a data em que fora a pensão mensal incluída em folha de pagamento, para disponibilização à Contadoria do Juízo dos dados necessários à
elaboração do
quantum
indenizatório (autos de origem, fls. 371-372), o que foi deferido em 28.06.2022 pelo juízo
a quo
(fl. 379).

O Estado, por sua vez, por intermédio da petição de fl. 387, informou que fora implementada a pensão em 13.01.2014, suspendendo-se o pagamento em 01.07.2016, uma vez que faltante o “recadastramento do censo”.

Por fim, por meio da petição de id. 38197431, o agravado apresentou requerimento informando ter realizado a “prova de vida”, ensejando o requerimento formulado pelo agravante (id. 40201362) de reconhecimento da prescrição das parcelas devidas em período
que supera o quinquênio
anterior ao efetivo
requerimento de reestabelecimento do pensionamento,
indeferido
pela decisão recorrida.

Feitas as considerações acerca dos marcos temporais relevantes ao deslinde do julgamento, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos pelas partes, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. decisão vergastada
merece reforma
.

Com efeito, logo de início, é necessário registrar que a sentença exequenda, ao estabelecer o pagamento de pensão mensal em favor do agravado, assim consignou em sua parte dispositiva,
in verbis
:

[...]

B) a título de danos materiais, estabeleço pensão mensal vitalícia, no valor de 1(um) salário mínimo sendo que a inclusão da referida pensão em folha de pagamento deve se dar logo no mês imediatamente posterior à intimação desta sentença, sendo, incabível a incidência de juros e correção monetária sob a pensão, nos termos da Sümula n. 490 do STF.

Deste modo, em que pese tenham sido os embargos à execução recebidos com efeito suspensivo, neles determinando-se o
sobrestamento
do cumprimento de sentença, conforme se extrai da fl. 15 daqueles autos1, depreende-se que a pretensão neles deduzida, ao menos no que se refere à pensão vitalícia estabelecida, dizia respeito tão somente à impossibilidade de sobre ela incidir correção monetária e juros de mora, o que nem sequer era exigido quando do pensionamento determinado.

Destarte, a fim de que não paire dúvida, depreende-se que o agravante, nos autos dos embargos à execução, em 29.07.2012, por intermédio da petição de fl. 30 e documento de fl. 31,
reconheceu ser devedora
, em relação ao período pretendido na petição de cumprimento de sentença, do importe de R$ 9.594,50 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), reportando-se, quanto às demais verbas, aos termos dos embargos à execução.

Veja-se, portanto, que conquanto o agravante tenha informado que a pensão do agravado foi implementada em 13.01.2014, com sua respectiva inclusão na folha de pagamento (fl. 387, autos de origem), sustentou, nos embargos (fls. 84-87), que, diante do fornecimento da documentação faltante, fora o agravado incluído na folha de pagamento, a fim de que recebesse o pensionamento mensal, de modo que o retroativo deveria ser recebido mediante precatório.

De mais a mais, no que diz respeito à prescrição das parcelas compreendidas entre 01.07.2016 (data de suspensão por ausência de recadastramento do censo) e 19.02.2019 (data limite do quinquênio que antecede o recadastramento efetuado), entendo que viceja a tese da agravante, na medida em que, embora não se desconheça que o cumprimento de sentença tenha sido deflagrado ainda no ano de 2011, o agravado deixou de cumprir aquilo que dispunha à época a vigente Resolução n. 12-R, de 29.11.2015, que assim, previa,
in litteris
:

Art. 1° Fica instituído o Censo Anual dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único. O Censo Anual consiste na atualização cadastral dos dados pessoais e da relação de dependentes de servidores do Poder Executivo Estadual.

Art. 2º
Deverão participar do Censo Anual
os servidores ativos efetivos civis e militares, comissionados, celetistas, e
os beneficiários

de
pensão especial,
pensão judicial
e complementação de aposentadoria custeada pelo Erário.

Art. 3° O servidor deverá efetuar a atualização cadastral em qualquer unidade de recursos humanos que disponha de acesso ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo - SIARHES, cuja relação está disponível no Portal do Servidor (www.servidor.es.gov.br).

§1º A atualização cadastral do servidor é compulsória no mês de seu aniversário.

Art. 8º O não comparecimento ao Censo Anual no mês de aniversário, na forma estabelecida no Art. 3º, §1º, acarretará a suspensão da remuneração a partir da folha de pagamento do mês subsequente.

Parágrafo Único. O pagamento da remuneração somente será restabelecido quando da regularização da
situação funcional do servidor faltante.

Destarte, diante da
necessidade
, a partir de novembro de 2015, de participação do censo anual daqueles que, dentre outras categorias, recebiam pensão do Estado por ordem judicial, parece-me crível crer que o ato administrativo de suspensão dos pagamentos, a partir de tal data, se deu de forma lídima, mormente porque este Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a inércia das agravadas em participar do censo anual promovido pelo agravante, impôs a necessária suspensão do pagamento”. Colha-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CENSO ANUAL – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO EFETUADA – ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 10-R/2022 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: perda superveniente do objeto: O agravante suspendeu o pagamento das pensões devido à ausência de participação das recorridas no censo anual, sendo que as agravadas apenas procederam com o envio dos documentos necessários após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou seja, subsiste o interesse do recorrente em demonstrar que a suspensão administrativa do pagamento se deu dentro da legalidade. Aliás, a decisão recorrida, que deferiu o restabelecimento das pensões, fixou multa em caso de descumprimento, evidenciando, por mais esse motivo, que o Estado permanece interessado no julgamento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
A situação das agravadas, que são beneficiárias de pensão fixada por decisão judicial, se enquadra nos termos do artigo 2º da Portaria nº 10-R de 17 de fevereiro de 2022 invocado pelo ente público agravante, sendo que cabia a elas proceder com a atualização cadastral ou informar que os dados estão atualizados e corretos. 3. Salienta-se que a Portaria não dá margem para a atuação do agente público, de modo que a inércia das agravadas em participar do censo anual promovido pelo agravante, impôs a necessária suspensão do pagamento. Sob outro aspecto, o restabelecimento da pensão depende unicamente das agravadas, pois a suspensão apenas permanece enquanto não regularizada a situação cadastral.
4. Importa ressaltar que, somente após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é que as recorridas buscaram participar do censo anual para regularizar o pagamento das pensões, o que apenas reforça a legalidade da suspensão administrativa efetuada. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002358-48.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.05.2024)

Nesse contexto, não há como tolher a legitimidade do ato administrativo que, a partir de 01.07.2016, suspendeu os pagamentos mensais disponibilizados ao agravado, conforme informações que constam da fl. 387 dos autos de origem, requerendo-se, no ato, “
intimação da parte beneficiária para atualizar cadastro
”, o que apenas foi efetivado em 19.02.2024, conforme denota o documento de id. 38197431.

Por isso, considerando que a suspensão dos pagamentos ocorreu em 01.07.2016 e o recadastramento somente foi realizado em 19.02.2024, é plenamente aplicável o disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, que impõe o prazo prescricional quinquenal para pretensões em face da Fazenda Pública, de modo que restam prescritas as parcelas anteriores a 19.02.2019.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA APÓS A EC Nº 41/2003. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DORGPS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação requerendo pensão por morte. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a prescrição .
II - Quanto à prescrição, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão de benefício dos proventos de aposentadoria ou pensão, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.902.033/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021; AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)
III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue a demanda como entender de direito.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.870/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

É esse o entendimento que, de igual modo, foi exarado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO POR INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. DENÚNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IPAJM). CONCLUSÃO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. SURGIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUSPENSÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO, E NÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO COM BASE NO ATUAL CENÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.
Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2) Muito embora o ato administrativo de concessão inicial do benefício de aposentadoria por invalidez seja imprescritível, por ser um direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do pedido de revogação da suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, fruto do reconhecimento pelo instituto de previdência que o servidor segurado teria tornado a exercer atividade laborativa remunerada, está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, no caso, conforme bem indicado na sentença objurgada, ocorreu, visto que o IPAJM apelado suspendeu o pagamento do benefício previdenciário do recorrente em 14/04/2014 e a presente demanda somente foi proposta em 07/06/2021, mais de 07 (sete) anos depois da ciência do ato lesivo à esfera patrimonial do apelante.
3) Como a interpretação lógico sistemática (art. 322, § 2º, do CPC/2015) tanto do conjunto da petição inicial quanto das razões deste apelo não deixam dúvida – até porque o apelante assim demonstrou seu objetivo expressamente em tais manifestações – que o recorrente pretende restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria por invalidez desde a data em que foi editado o ato administrativo pelo IPAJM apelado que suspendeu aquele direito, por meio da demonstração que a decisão proferida pela autarquia estadual recorrida teria sido ilegal por ser motivada em premissas fáticas equivocadas, e não somente demonstrar que, desde o ajuizamento desta ação, tornou a preencher os requisitos legais e fáticos necessários para voltar a receber aquele benefício previdenciário que se encontra suspenso, é inquestionável que o recorrente deveria ter observado o prazo prescricional quinquenal desde a edição daquele ato administrativo que interferiu na sua esfera patrimonial para propor a presente demanda, o que, todavia, não foi feito. 4) Considerando que o que prescreveu não foi o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, mas, sim, o direito de rever o ato administrativo que suspendeu o pagamento destes proventos, o qual foi atingido pela prescrição quinquenal, pois se trata de ato concreto que evidencia a inexistência de uma relação de trato sucessivo, deve ser confirmada a sentença objurgada, o que, todavia, não obsta a possibilidade de o apelante formular novo requerimento administrativo junto à autarquia estadual apelada para retomada do pagamento daquele benefício, bastando que demonstre a alteração no estado de fato ou de direito que motivou a mencionada suspensão, conforme permitido pelo art. 505, inciso I, do CPC/2015, cujos efeitos incidirão somente a partir desta nova postulação administrativa ou, eventualmente, em caso de negativa do IPAJM, da citação na ação judicial. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0006277-65.2021.8.0.80012, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. em 03.06.2024)

Em arremate, de rigor o acolhimento do recurso, reconhecendo-se a prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas anteriormente a 19.02.2019, por inércia do agravado no cumprimento de diligência essencial à continuidade do pagamento da pensão.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, declarar prescrita a pretensão do agravado em receber as parcelas a ele devidas em período anterior a 19.07.2019.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)